Tribunal: TJES
Processo: 0019398-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFIANCA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA e outros (2)

APELADO: COMMCENTER EMPRESAS VMT TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Telefônica Brasil S/A – Vivo em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar apelações, (i) negou provimento ao recurso da VMT Telecomunicações; (ii) deu parcial provimento ao recurso da Telefônica para reduzir o valor da indenização por danos morais; e (iii) deu provimento ao recurso da Confiança Administração de Condomínios Ltda ME para determinar a repetição do indébito em dobro e fixar o critério para honorários sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto aos parâmetros de ajuste dos débitos gerados após a propositura da demanda e antes do requerimento de portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a suposta omissão no acórdão sobre os parâmetros de ajuste dos débitos das faturas geradas após a propositura da ação e antes da portabilidade, ponto que não foi abordado no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração tem como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, e não se presta a reanalisar o mérito da decisão já proferida.

A matéria referente aos "parâmetros de ajuste dos débitos" não foi devolvida ao Tribunal na apelação, sendo invocada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão só se caracteriza se a matéria foi devidamente suscitada no recurso original, o que não ocorreu no presente caso, resultando em preclusão consumativa.

Embargos de Declaração não se prestam para reabrir discussões nem para inovar argumentos não apresentados oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em embargos de declaração, referente a matéria não abordada em sede de apelação, não é admissível, configurando preclusão consumativa.

Embargos de Declaração não são via adequada para a reanálise do mérito da decisão ou para inovação de argumentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048180009358, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, j. 07/12/2021, DJe 16/12/2021.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200008082, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 27/09/2021, DJe 15/10/2021.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120354592, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, j. 05/10/2021, DJe 29/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019398-37.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 6387543, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos:
(i)

conheceu e negou provimento ao recurso interposto por VMT Telecomunicações;
(ii)
conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela Telefônica do Brasil S/A – Vivo para reduzir o valor da indenização por danos morais; e

(iii)

conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Confiança Administração de Condomínios Ltda ME para reformar a r. sentença e determinar a repetição do indébito em dobro, bem como para determinar que da base de cálculo dos honorários sucumbenciais conste o proveito econômico obtido pela Autora com a declaração de inexistência dos débitos cobrados.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TELEFONIA E DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO CONTRATO. DANO MORAL REDUZIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DE VMT TELECOMUNICAÇÕES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE VIVO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“O Superior Tribunal de Justiça entende que as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170011644, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).
2.
“É parte legítima para figurar no feito a terceirizada contratada para intermediar serviço de telefonia por fazer parte da cadeia de fornecimento e ter sido responsável pelas tratativas que culminaram na inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito” (TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).
3.
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160004372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).
4.
Danos morais reduzidos para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais,
sendo este valor suficiente para reparar o abalo emocional sofrido pela Apelante, estando, ainda, em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por este E. TJES.
5.
O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência condicionando a aplicação dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – relativos à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos – à comprovação da má-fé do credor.
6.
“A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.195.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
7.
Recurso de VMT Telecomunicações conhecido e desprovido.
8.
Recurso de Vivo S/A conhecido e parcialmente provido.
9
. Recurso de Confiança Administração de Condomínios conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 6774297) a Embargante Telefônica Brasil S/A – Vivo aponta suposta omissão no r. acórdão, afirmando que “
apesar do entendimento favorável acerca da redução do valor do dano moral, a C. Câmara foi omissa no que se refere aos parâmetros de ajuste dos débitos compreendidos pelas faturas não pagas geradas após propositura da demanda e antes do requerimento de portabilidade
”.

Pois bem. Conforme cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Desse modo, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que a matéria trazida nos aclaratórios em apreço sequer foi analisada simplesmente porque não devolvida a este Tribunal.

Explico. Da leitura atenta das razões de Apelo apresentadas pela Vivo S/A (fls.
372/398), verifica-se que a mesma pugnou pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) regularidade dos contratos firmados entre as partes e autenticidade das assinaturas apostas nos mesmos; (iii) utilização do serviço, aquisição de novos produtos e aparelhos pela Autora, o que ensejou o aumento de suas faturas; (iv) ausência de prova que comprove a alegação de fraude; (v) que todas as fases anteriores à assinatura do contrato eram de responsabilidade da VMT Telecomunicações de modo que, se houve fraude, a responsabilidade é exclusiva dessa; (vi) inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Dessa forma, constata-se que a matéria abordada nestes aclaratórios (“
parâmetros de ajuste dos débitos compreendidos pelas faturas não pagas geradas após propositura da demanda e antes do requerimento de portabilidade”)

não foi sequer mencionada no recurso de Apelação, razão pela qual o acórdão não se manifestou sobre o assunto.

Acerca do tema, mister trazer à baila as lições de Misael Montenegro Filho:

“Com a interposição do recurso de apelação, sempre dotado (no mínimo) do efeito devolutivo, t
ransfere-se ao tribunal o dever de reapreciar as questões processuais, na extensão da impugnação apresentada pelo recorrente (na horizontalidade)
, respeitado o objeto da própria postulação inicial.
É o recorrente que limita a matéria que pretende seja revista pelo tribunal, que não pode exceder o objeto do recurso,
em respeito ao princípio da adstrição, da correlação ou da congruência, analisando questões não suscitadas, com exceção das matérias de ordem pública, que podem (e devem) ser examinadas de ofício pelo magistrado, como a prescrição, a decadência e as preliminares do art. 337, por força do intitulado efeito translativo da apelação.”

Dessa maneira, tem-se que a própria Embargante, ao deixar de apresentar seu inconformismo com a conclusão do Juiz primevo em relação ao ponto ventilado nestes aclaratórios, limitou a extensão do recurso e, por conseguinte, do exame das matérias apreciadas.

Logo, não se vislumbra a existência de omissão, mas sim de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi oportunamente submetida à análise deste Órgão Colegiado, de modo que seu julgamento no âmbito do presente recurso se mostra vedado.

Corroborando o explanado, eis jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3. Não há que se falar em omissão quanto a ausência de instauração de prévio procedimento administrativo, eis que tal argumentação sequer foi trazida em seu apelo, tratando-se indevida inovação recursal. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048180009358, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INOVAÇÃO RECURSO IMPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. Hipótese em a questão apontada como omissa não se vislumbra como objeto da ação ou do apelo. Novos argumentos apresentados apenas nas razões dos aclaratórios não configuram vício apto a ensejar a pretendida modificação, o que configura inovação recursal, motivo pelo qual o julgado ora embargado não tinha como enfrentá-los. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200008082, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021). 3. Desnecessária a manifestação deste órgão ad quem quanto ao que pretende o embargante, porquanto sequer se tratava de matéria de apelo, fato que obsta a sua análise por esta colenda Câmara em razão da ocorrência da preclusão consumativa. 4. Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de discussões sobre questões já decididas. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035060188675, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PÓS-QUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS CLAROS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
[...] 2. Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ. 3. Não existe obscuridade quando os fundamentos delineados no acórdão são claros. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120354592, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Tendo em vista que a impugnação tardia dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza indevida inovação recursal, não se prestando os Embargos de Declaração, a teor do que preceitua o art. 1.022 do CPC, à análise de argumentos não abordados no anterior recurso interposto –
in casu
, Apelação Cível –, não merece prosperar a irresignação ora apresentada.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.